Tribunal: TJMT
Processo: 1031734-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031734-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO CARRARO - CPF: 470.756.941-20 (ADVOGADO), MULTIFRIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.243.005/0001-27 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 23.216.398/0001-01 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE COUROS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.446.006/0002-17 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DO PLANO. MARCO TEMPORAL PARA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por credores em face de decisão que, em sede de recuperação judicial, fixou marco temporal geral para o cumprimento das obrigações do plano (dia 25 do mês subsequente à publicação da homologação) e determinou a elaboração de relatório técnico pelo Administrador Judicial para apurar eventuais descumprimentos, postergando a análise de mérito sobre a mora das recuperandas.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se é cabível a esta instância recursal definir a ocorrência de mora no cumprimento de obrigação específica do plano antes da conclusão da análise técnica determinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância; e (
ii
) verificar se o marco temporal geral fixado no dispositivo da decisão homologatória, não impugnado oportunamente, prevalece sobre cláusula especial do aditivo ao plano em razão da preclusão e da coisa julgada formal.

III. Razões de decidir
3. A determinação de elaboração de relatório pormenorizado pelo Administrador Judicial constitui providência legítima e necessária ao regular exercício da função jurisdicional de supervisão do cumprimento do plano (art. 61 da Lei no 11.101/2005). A análise do mérito da controvérsia por esta Corte, antes de esgotada a apuração fática na origem, configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. A decisão que homologa o plano de recuperação judicial constitui título executivo judicial (art. 59 da Lei no 11.101/2005), cujos termos, se não impugnados por recurso próprio no momento oportuno, estabilizam-se e tornam-se vinculantes para o devedor e todos os credores. 5. A ausência de recurso contra o capítulo da decisão homologatória que estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, um marco inicial uniforme para o cumprimento das obrigações, ressalvando pontualmente apenas uma classe de credores, acarreta a preclusão da matéria (art. 507 do CPC), sendo vedada sua posterior rediscussão para fazer prevalecer critério temporal diverso, ainda que previsto em cláusula específica do plano.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

"1. Configura supressão de instância a análise, em grau de recurso, de suposto descumprimento de obrigação do plano de recuperação judicial quando o juízo de origem, no exercício de sua função fiscalizatória, determinou prudentemente a elaboração de relatório técnico pelo Administrador Judicial para subsidiar sua decisão, encontrando-se a matéria pendente de análise. 2. Opera-se a preclusão e a coisa julgada formal sobre o marco temporal para o cumprimento das obrigações estabelecido de forma geral e uniforme no dispositivo da decisão que homologa o plano de recuperação judicial, caso não tenha sido objeto de impugnação recursal oportuna, sendo vedada a sua rediscussão posterior para fazer prevalecer critério diverso previsto em cláusula específica do plano."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 59 e 61; Código de Processo Civil,
arts
. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.984.296/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/02/2023; TJMT, RAI No 1011321-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo-ativo, interposto por
MULTIFRIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
(id. 314771392) em face da r. decisão interlocutória (id. 203045406) proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, ajuizada por
AGROPECUÁRIA M. A. L. P. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTRAS
.

A decisão agravada, ao sanear o feito após um conturbado interregno processual, restabeleceu a eficácia plena do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) a partir de 17 de julho de 2025, afastou a alegação de descumprimento no período de suspensão (30.01.2024 a 16.07.2025) e, no ponto nevrálgico da presente insurgência, fixou como marco inicial geral para o cumprimento das obrigações o
"dia 25 do mês seguinte ao mês da publicação da presente decisão
”
-
homologatória
-
desconsiderando, segundo os Agravantes, a regra especial contida no aditivo ao plano, que estipula prazo específico para a constituição de garantia fiduciária.

N
as razões recursais, os Agravantes
aduze
m, em densa síntese, que a decisão objurgada incorreu em
error
in
judicando
ao submeter obrigação de fazer específica – a constituição de alienação fiduciária sobre o Frigorífico Redentor – a um marco temporal geral, concebido para obrigações pecuniárias de trato sucessivo
, bem como,
que o aditivo ao PRJ, soberanamente aprovado em Assembleia Geral de Credores e devidamente homologado, contém cláusula especial (item
vii
) que textualmente estabelece:
"Impreterivelmente em até 12 (doze) meses contados da aprovação do plano de recuperação judicial as Recuperandas constituirão alienação fiduciária em garantia sobre a planta frigorífica de Guarantã do Norte (...)"
.

Defendem que a natureza jurídica desta obrigação é autônoma e estruturante, não se confundindo com as obrigações de pagamento periódicas. A controvérsia, portanto, não seria fática, a ser dirimida pelo Administrador Judicial, mas eminentemente jurídica: a definição da "
regr
a

jurídica
" aplicável, se a regra geral da publicação da homologação (22.06.2023) ou a regra especial da aprovação do plano (13.03.2023).

A
duzem
que a aplicação da
regra geral
, somada à desconsideração do período de suspensão, projeta o vencimento da obrigação para 10.01.2026, ao passo que a aplicação da
regra especial
, mesmo considerando a pausa processual, resultaria em vencimento muito anterior, logo após a retomada dos efeitos do plano em 17.07.2025.

Invocam o princípio da especialidade das normas e a força vinculante do plano homologado (arts. 49, 50 e 59 da Lei no 11.101/2005), argumentando que a decisão agravada, ao uniformizar indevidamente obrigações de natureza distinta ("pagar x constituir garantia real")
,

d
iluiu o comando específico aprovado e alterou o equilíbrio negocial.

Citam, por analogia, o entendimento do
S
TJ n
o REsp 1.794.209/SP
, que veda a supressão ou substituição de garantias sem a anuência do credor, para defender que, com maior razão, não se pode esvaziar sua eficácia temporal.

Por fim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo-ativo
.
No mérito, pugnam pela reforma da decisão para reconhecer que a referida obrigação se rege pelo prazo de 12 meses a contar da aprovação do plano, com as consequências previstas no próprio PRJ em caso de mora.

Tutela de Urgência:
O pedido de tutela de urgência recursal foi
indeferido

-
d
ecisão monocrática de id. 316038382. Naquela oportunidade, este Relator entendeu pela inexistência dos requisitos autorizadores da medida, destacando a prudência do Juízo
a quo
em determinar a elaboração de relatório técnico pelo Administrador Judicial para a verificação do cumprimento das cláusulas do plano, e que a adoção de medidas por esta instância, antes de cumpridas as determinações na origem, configuraria supressão de instância. Contra tal
decisão
, foi
interposto Agravo Interno (id. 322438388),
o
qual foi julgado prejudicado (id. 328396375)
, porquanto o Agravo de Instrumento já se encontrava maduro para julgamento de mérito.

Em contrarrazões (id. 322114357 e 328449353), as Agravadas (Grupo Redenção) arguiram, preliminarmente:
(i) supressão de instância
;
(
ii
) perda superveniente do objeto
; e
(
iii
) preclusão e coisa julgada formal
, ao argumento de que o marco inicial geral foi estabelecido na decisão homologatória original, a qual não foi objeto de recurso oportuno, tornando a matéria imutável no curso do processo.

No mérito, sustentam a correção da decisão agravada, defendendo que a decisão homologatória, como ato jurisdicional de força vinculante (art. 59 da LRF), estabeleceu critério objetivo e uniforme para o início do cumprimento das obrigações, ressalvando apenas a classe trabalhista. Afirmam que a suspensão dos efeitos do plano, determinada por este Tribunal em outro recurso, paralisou a contagem de todos os prazos, inclusive o da constituição da garantia. Requerem, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu total desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 325563873), opinou pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o minucioso relatório já lançado, o cerne da presente insurgência recursal reside na definição do marco temporal para o cumprimento de uma obrigação específica – a constituição de alienação fiduciária em garantia –, contrapondo-se a
regra especial prevista no aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
(12 meses da
aprovação
do plano) e a
regra geral
estabelecida na r. decisão homologatória (dia 25 do mês subsequente à
publicação
da homologação).

Os Agravantes, com notável acuidade técnica, defendem a prevalência da norma especial
(
lex

specialis

derogat

legi

generali
),
ao passo que o Juízo
a quo
, em decisão fundamentada, e as Agravadas, em suas contrarrazões, sustentam a
força vinculante e preclusiva da decisão homologatória,
que teria unificado os termos iniciais para conferir segurança jurídica e previsibilidade à execução do plano.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, e em que pese a eloquência dos argumentos expendidos pelos Recorrentes, entendo que a decisão agravada
não merece reparos
, alinhando-me, para tanto, à prudente manifestação da douta Procuradoria-Geral de
Justiça
e aos sólidos fundamentos expendidos pelo magistrado de primeiro grau.

De proêmio, cumpre assentar que o processo de recuperação judicial, por sua natureza concursal e teleológica, exige do Poder Judiciário uma atuação que transcende a mera
aplicação silogística da norma
, demandando uma supervisão ativa e constante, pautada
pela razoabilidade e pela preservação do equilíbrio entre os múltiplos interesses em jogo
.

A função jurisdicional, neste microssistema, é a de
garantir
que o plano, uma vez homologado, seja cumprido em sua integralidade,
fiscalizando
as atividades do devedor e assegurando a paridade entre os credores, sempre sob o pálio do princípio da preservação da empresa.

Nesse diapasão, a decisão agravada revela-se um primor de cautela e técnica processual. Ao se deparar com um cenário de alta complexidade, marcado por um longo período de suspensão dos efeitos do plano, o magistrado singular, em vez de adentrar prematuramente no mérito de um suposto inadimplemento, adotou a providência mais consentânea com a sistemática
recuperacional
:
delegou ao Administrador Judicial – seu órgão de auxílio e confiança, dotado de expertise técnica – a tarefa de elaborar um
"relatório pormenorizado e específico"
para a apuração da regularidade no cumprimento das obrigações.

Tal medida, como bem pontuou este Relator ao indeferir a tutela de urgência,
"não configura reanálise do conteúdo do plano ou ingerência indevida na autonomia da assembleia de credores, mas sim providência legítima e necessária ao regular exercício da fun
ção
jurisdicional de superviso do cumprimento do plano de soerguimento nos termos da Lei n 11.101/2005
".

A pretensão dos Agravantes de obter, nesta instância, um provimento que defina, de plano, a mora das Recuperandas, antes mesmo que o Juízo de origem conclua sua análise fática e técnica, representaria, com a devida vênia, uma indevida e perigosa supressão de instância.

A este Egrégio Tribunal compete o reexame de decisões, e não a inauguração de
juízos de valor
sobre matérias ainda em fase de instrução na instância singela. A manifestação do
Parquet
é
irretocável neste ponto
, ao advertir que
"Atender imediatamente a pretensão do agravante ou mesmo encetar a análise que a
pressupõe
redundaria invariavelmente, dadas as condições, em supresso de instância"
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça
é uníssona, como se extrai de julgado que, com notável precisão, amolda-se ao caso em tela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX NUNC À DECISÃO QUE ANTECIPOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM –
QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EVIDENTE PREJUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
C
abível a suspensão da exigibilidade da multa imposta, diante da plausibilidade da alegação de consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante anteriormente ao processamento da recuperação judicial.

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, RAI No 1011321-23.2024.8.11.0000, Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 09/07/2024, publicado em 12/07/2024)

(Destaquei)

O precedente reforça com clareza solar a impossibilidade de esta Corte adentrar em seara fático-probatória ainda pendente de análise técnica e deliberação pelo juízo universal, sob pena de indevida subversão da ordem processual.

Ademais, e aqui adentro na
ratio

decidendi
do Juízo
a quo
, a tese central dos Agravantes esbarra em um obstáculo processual intransponível: a preclusão.

A decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial, proferida em 22.06.2023,
foi expressa e inequívoca
ao estabelecer, em seu dispositivo, um marco inicial uniforme para o cumprimento das obrigações:
"o dia 25 do
mês
seguinte ao
mês
da
publicação
da presente
decisão
"
.

O mesmo dispositivo, com precisão cirúrgica, estabeleceu a
única exceção a essa regra geral
:
"
exceto
para a classe trabalhista dos credores aderentes representados por sindicatos e decorrentes de verbas salariais"
.

Ora, a decisão homologatória, nos termos do
art. 59 da Lei no 11.101/2005
, constitui
título executivo judicial
e, uma vez não impugnada por recurso próprio no momento oportuno, seus termos se estabilizam,
tornando-se vinculantes para o devedor e para todos os credores sujeitos ao plano.

A ausência de insurgência
tempestiva
por parte dos ora Agravantes quanto ao critério temporal unificador consolidou a autoridade daquela decisão, operando-se a preclusão sobre a matéria. Discutir, nesta fase processual, se deveria prevalecer o marco da "aprovação" em detrimento da "publicação"
significa rediscutir questão já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal no âmbito do processo
recuperacional
.

A clareza do dispositivo judicial não deixa margem para interpretações extensivas. Ao fixar uma regra geral e uma única exceção, o magistrado, no exercício de seu poder de controle de legalidade e de organização do procedimento, optou por um
critério objetivo
que visava, precisamente,
"
segurança jurídica à execução do plano e mitigar divergências interpretativas que possam comprometer sua eficácia e fiscalização
"
, como bem fundamentado na decisão de
id. 203045406
.

Ademais, e aqui adentro no ponto fulcral que sela a sorte do recurso, a tese central dos Agravantes esbarra em um obstáculo processual intransponível: a preclusão. A decisão que
homologou
o Plano de Recuperação Judicial, ao estabelecer um marco temporal geral e uniforme,
constituiu um comando judicial que, não sendo impugnado a tempo e modo, tornou-se imutável no curso do feito
.

A matéria, portanto,
está acobertada pelo manto da coisa julgada formal
. Tal entendimento não é isolado, mas reflete a orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, que, em caso análogo quanto à força
preclusiva
da decisão homologatória, assim se
pronunciou
,
in

verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA
PRINCIPAL HOMOLOGADO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A EXONERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DOS GARANTIDORES
. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. Execução ajuizada em 7/1/2015. Recurso especial interposto em 21/10/2021. Autos conclusos à Relatora em 23/11/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se a cláusula que prevê a exoneração de garantias pessoais inserta em plano de recuperação judicial homologado e não impugnado pode ter seus efeitos afastados pelo juízo onde tramita ação executiva movida em face dos coobrigados. 3. Consoante estabelecido nos
arts
. 505 e 507 do CPC/15, "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
4. Uma vez homologado o plano de recuperação judicial e não havendo impugnação por qualquer credor, é vedado aos juízos onde tramitam execuções individuais impedir que suas cláusulas produzam os efeitos almejados. Precedente.

5. O reconhecimento, em definitivo, da exoneração das garantias pessoais concedidas aos credores constitui questão de caráter prejudicial ao processamento de execução em que se objetiva obter dos garantidores a satisfação do crédito inadimplido pelo devedor principal. 6. Estando assentado, no juízo competente, que a obrigação principal foi novada e que as garantias foram liberadas, não há razão jurídica apta a autorizar o prosseguimento da presente execução. 7. Ademais, inexiste possibilidade de prosseguimento da cobrança individual de crédito constante no plano de recuperação mesmo que houvesse inadimplemento posterior, porquanto, nesse caso, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, hipótese em que o crédito deverá ser habilitado no juízo universal.
Precedente.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1984296 GO 2021/0343258-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)

Portanto, a decisão agravada não inovou, não alterou o plano, nem violou a soberania da assembleia. Ao contrário,
limitou-se
a
"aplicar de forma
declaratória
e
aclarat
ó
ria
o entendimento j
á
consolidado na
decisão

homologatória
anteriormente proferida e transitada em julgado"
,
reafirmando a força de um comando judicial que se tornou imutável no processo por ausência de impugnação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e pelos fundamentos aqui delineados,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026